Tribunal: TJSP
Processo: 9000270-08.2019.8.26.0032
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: José Raul Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Condenado ouvido e defesa técnica apresentada.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI, combinado com artigo 39, inciso II,

Ementa:
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório – Condenado ouvido e defesa técnica apresentada.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato caracterizador da falta grave e a identificação da respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave (artigo 50, inciso VI, combinado com artigo 39, inciso II, todos da Lei de Execução Penal) desobedecer às normas da unidade e desrespeitar servidor.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo em Execução Penal n.o 9000270-08.2019.8.26.0032 Comarca de Araçatuba
6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José Raul Gavião de Almeida
Registro: 2020.0000152947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000270-08.2019.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante FABIANO
DOS SANTOS FONSECA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000270-08.2019.8.26.0032 -Voto no 35.920
2
Voto n.o 35920
Agravo em Execução Penal n.o 9000270-08.2019.8.26.0032
Comarca de Araçatuba
Agravante: Fabiano dos Santos Fonseca
Agravado: Ministério Público
Agravo em execução penal. Falta disciplinar.
1. Ausência de violação aos princípios da ampla defesa
e do contraditório
Condenado ouvido e defesa
técnica apresentada.
2. Prova que assegura a ocorrência do fato
caracterizador da falta grave e a identificação da
respectiva autoria.
3. Caracteriza falta disciplinar de natureza grave
(artigo 50, inciso VI, combinado com artigo 39, inciso
II, todos da Lei de Execução Penal) desobedecer às
normas da unidade e desrespeitar servidor.
Agravo desprovido.
Vistos.
I - Fabiano dos Santos Fonseca interpôs
agravo contra a decisão que lhe atribuiu a prática de falta grave e,
por isso, lhe impôs a perda de dias remidos e o reinício do prazo
para a obtenção de progressão de regime de cumprimento de pena.
Sustentou o agravante, em estreita síntese, que sua oitiva não foi
judicial (o que ensejaria nulidade do incidente) e que não há prova bastante
da conduta a ele imputada (subsidiariamente pede a desclassificação para falta
média).
Houve apresentação da contraminuta, a
decisão foi mantida na primeira instância e a ilustrada Procuradoria
de Justiça proferiu parecer no sentido de ser desprovido o agravo.
Relatado.
II- Quanto à regularidade da apuração da
falta grave, o incidente de execução observou os ditames legais,
uma vez que o preso foi ouvido e assistido por advogado, sendo-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000270-08.2019.8.26.0032 -Voto no 35.920
3
assegurada a ampla defesa. Mais, em juízo a defesa técnica voltou a
atuar, sequer havendo indeferimento de prova à qual fizesse jus.
Note-se que a reinquirição do condenado
por
magistrado
dá-se, apenas, se estiver demonstrada a
excepcionalidade de sua necessidade, o que inexistiu no caso sub
examine. Nesse sentido estão os arestos proferidos no Agravo em
execução no 0187775.52.2009.8.26.0000, no 990.08.104710-1 etc.
Nessa linha há precedente desta Câmara,
inclusive: “A aventada nulidade da decisão não é reconhecida, haja vista que o
executado foi ouvido pessoalmente, na presença de advogado (fls. 29/30), e apresentou
defesa técnica escrita (fls. 31/33). A apuração da falta disciplinar foi regular haja vista que
no procedimento administrativo o ora agravante foi ouvido e assistido por advogado, sendo-
lhe assegurada a ampla defesa. Mais, em juízo (de execução) a defesa técnica voltou a atuar
e não requereu prova que fosse indeferida, exceto pela reoitiva do preso, que fora realizada
anteriormente, sem justificativa razoável para repetição do ato. Note-se que é entendimento
predominante que a oitiva do preso sindicado dá-se na administração. Nesse sentido há
precedente deste Tribunal: “Agravo em execução. Falta grave devidamente apurada em
procedimento previsto na lei
Desnecessidade de reinquirição do preso em juízo.
Cometida a falta grave, perderá o sentenciado o direito ao tempo remido, começando novo
período a partir da data da infração disciplinar Inteligência do artigo 127 da Lei de
Execução Penal. Recurso desprovido”. (Agravo em execução no 990.08.104710-1).
“Instaurado o procedimento administrativo (fls. 4 e 5), o preso foi ouvido na presença de
advogado (fls. 11) e seu defensor apresentou defesa escrita (fls. 13/16), não tendo
requerido prova que fosse indeferida. Em juízo, a defesa teve nova oportunidade de
pronunciar-se sem requerer prova cuja produção fosse negada (fls. 25). É o quanto basta
para a regularidade do procedimento. Aliás, o tema foi bem enfrentado na contraminuta:
“Primeiramente, vale lembrar que, na espécie, não se exige a instauração de processo
administrativo mais formal, no puro sentido da palavra, bastando o “meio sumário”, que
é desprovido de qualquer formalidade. Não há, em se tratando de sindicância, a
necessidade de todas as formalidades próprias do processo judicial. Por isso, a “(...)
inexistência de defesa técnica, porém, não acarreta nulidade do procedimento disciplinar
(...)”. TACRSP: “Execução penal Procedimento disciplinar Ausência de defesa técnica
por profissional habilitado Nulidade Inocorrência: (...) O procedimento para apurar
falta disciplinar, cometida por condenado em presídio, não temo a natureza do processo
administrativo, razão pela qual a falta de defesa técnica por profissional habilitado não
constitui nulidade, desde que sejam garantidas ao mesmo a prévia ciência da infração
imputada e sua oitiva pessoa, nos termos do art. 59 da LEP” (RJDTACRIM 21/46).
Importante, ainda, trazer à baila o teor da Súmula Vinculante no 5 do Colendo supremo
Tribunal Federal: “A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo
disciplinar não ofende a Constituição”. Nada obstante, na situação em tela, o sentenciado
exerceu seu direito de defesa a contento. Teve ciência dos fatos a ele imputados e pôde
defender-se pessoalmente e por meio da advogada da FUNAP, inclusive. Assim, quando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000270-08.2019.8.26.0032 -Voto no 35.920
4
seu interrogatório, a profissional técnica se fez presente (fl. 11). Após, apresentou
manifestação final, lançando mão dos argumentos que entendeu pertinentes, sem levantar
qualquer ressalva às oitivas dos agentes penitenciários (fls. 13/16). Com efeito, não há que
se falar em qualquer nulidade. TACRSP: “Inocorre nulidade, por cerceamento de defesa,
da sindicância que reconhece a prática de falta grave e declara a perda dos dias remidos
quando o sentenciado é ouvido antes da aplicação da sanção disciplinar e já manifestação
regular de Defensor que, inclusive, apresenta razões de defesa, sendo certo que a ausência
do Causídico durante os depoimentos das testemunhas não causa a eiva pleiteada”
(RJTACRIM 49/40). TJSP: “Cerceamento de defesa
Não
caracterização

Procedimento administrativo disciplinar elaborado em presídio Ausência de defesa
técnica por profissional habilitado Nulidade inexistente Agravo provido para cassar a
decisão de anulação das sindicâncias disciplinares” (JTJ 212/320).TJRS: “Execução
penal. Nulidades
apreciação comprometida por deficiente instrução do recurso.
Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, quando o preso é ouvido acerca da
suposta falta grave e, em seu favor, intervém defensor público nas fases administrativas e
judicial (RJTJERGS 207/190)” (Agravo em execução no 0412889-72.2010.8.26.0000).”
(Agravo em execução no 0052744-55.2012.8.26.0000).
III- A prova da indisciplina do agravante
é assegurada pelos depoimentos dos agentes de segurança
penitenciária Alex Antônio de Oliveira e Carlos da Silva Santos (fls.
20 e 21). Toda a prova é no sentido de que, durante o procedimento de
trancamento das celas o preso desobedeceu às normas da unidade e
desrespeitou os servidores dizendo: “estamos alguns dias no sistema e isso só
acontece nesta cadeia e não vamos aceitar a patifaria deste procedimento funcional e
queremos atendimento com o diretor da unidade, porque o diretor de disciplina só
determina opressão”.
IV- Quanto à existência e à natureza das
faltas, dispõe o artigo 50, inciso VI da Lei no 7.210/84 que comete
falta grave o preso que não observa os deveres previstos no artigo
39, incisos II e V da mesma lei, dentre os quais está o de obediência
e respeito aos servidores (Art. 50 Comete falta grave o condenado à pena privativa de
liberdade que: VI inobservar os deveres previstos nos incisos II e V do art. 39 desta lei; Art. 39
Constituem deveres do condenado: II obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva
relacionar-se (...) V- execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas). O agravante,
portanto praticou falta grave.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 9000270-08.2019.8.26.0032 -Voto no 35.920
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao
agravo.
JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA
Relator